Tribunal: TJSP
Processo: 1005710-31.2017.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Perda do objeto - Extinção do feito - Omissão e Contradição – Inocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.